Tribunal: TRF3
Processo: 5002860-39.2024.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
490/575)

5002860-39.2024.4.03.6106

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002860-39.2024.4.03.6106

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JOSELIO DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVAN STELLA MORAES - SP236818-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AJONA - SP213980-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS EXCLUSIVO DO AUTOR, IN CASU. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme resta admitido desde a petição inicial pelo ora recorrente, os valores lançados - então controvertidos e causa de toda a presente demanda judicial - são oriundos de um lapso contábil de responsabilidade exclusiva do autor, de modo que definitivamente a Fazenda Nacional não dera causa ao ajuizamento da ação. Assim, não cabe à União suportar honorários sucumbenciais e demais verbas, a despeito de sua sucumbência parcial mínima. Precedentes.

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002860-39.2024.4.03.6106

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JOSELIO DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVAN STELLA MORAES - SP236818-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AJONA - SP213980-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMUEL PASQUINI - SP185819-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSELIO DE CAMARGO, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação inicialmente interposta, contra a r. sentença de primeiro grau, de procedência parcial da demanda inicial - tão-somente quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que devem os mesmos ser reduzidos - ou ao menos estabelecidos igualmente entre ambas as partes litigantes - tendo em vista sua parcial sucumbência.

Contrarrazões ofertadas.

É o relatório.

VOTO

Mantenho a decisão ora guerreada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

"Trata-se de apelação de JOSELIO DE CAMARGO em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, nos autos da ação ordinária em epígrafe, por meio da qual pretende a reforma da r. sentença a quo - de procedência parcial da demanda inicial - tão-somente quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que devem os mesmos ser reduzidos - ou ao menos estabelecidos igualmente entre ambas as partes litigantes - tendo em vista sua parcial sucumbência.

Contrarrazões ofertadas. Subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932, III, do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

O apelo em tela não comporta provimento. Senão, vejamos:

Por primeiro, de se destacar que se trata de hipótese de ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora objetivava fosse reconhecido o seu direito de ser tributado de acordo com as regras atinentes aos “Rendimentos Recebidos Acumuladamente”, nos termos do art. 12-A, da Lei n. Lei no 7.713/88, para que não subsista qualquer valor suplementar a ser pago. Requereu, outrossim, fosse desconstituído e/ou cancelado o lançamento tributário n. 2018/151756609219180, em função do adimplemento integral do imposto, conforme disciplina o art. 12-A, da Lei n. 7.713/88 c.c. art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Isto posto, julgou, com acerto, o MM. Juízo de primeiro grau o feito parcialmente procedente, para "condenar a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) à obrigação de revisar o crédito tributário constituído nos autos do processo administrativo tributário no 13074.725553/2021-90, notificação de lançamento no 2018/151756609219180, consistente em Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2018, ano-calendário 2017, reconhecendo a ilegitimidade da incidência do Imposto de Renda sobre o montante global pago ao Autor em decorrência de ação judicial trabalhista, bem como para determinar que a Ré promova à revisão do valor tributável, observando a renda que teria sido auferida mês a mês pelo contribuinte." (sic).

Por consequência, em atendimento ao princípio da causalidade, a despeito da procedência parcial, condenou-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

Isto porque resta incontroverso nos autos que o erro do autor no preenchimento da sua declaração do imposto de renda - exercício 2018, ano-calendário 2017 - foi a causa da sua autuação pela Receita Federal, fato este que gerou, exclusivamente, o ajuizamento da presente ação- de modo que o autor deve, portanto, incorrer - somente ele - no pagamento de honorários sucumbenciais.

Afinal, conforme resta admitido desde a petição inicial pelo autor, ora apelante, os valores lançados, então controvertidos e causa de toda a presente demanda judicial, são oriundos de um lapso contábil de responsabilidade exclusiva do autor, de modo que definitivo que a Fazenda Nacional não dera causa ao ajuizamento da ação. Assim, não cabe à União suportar honorários sucumbenciais e demais verbas, a despeito de sua sucumbência parcial.

Neste sentido, pois, é a Jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores e deste Regional, conforme se passa a transcrever, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS FIXADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

[...]

2. A partir desse fato (constatação do erro), a consequência jurídica é a aplicação do princípio da causalidade para impedir a fixação de verba honorária em seu favor, consoante o precedente Recurso Representativo de Controvérsia RESP no 1.111.002 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Julgado em 23.09.2009.

3. Agravo Regimental não provido."

(STJ. AgRg no REsp 1405307/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, J. 26/11/2013 - negrito nosso).

"6. Quanto à sucumbência, pelo constante nas provas dos autos, verifica-se que o preenchimento da declaração de ajuste anual foi equivocado por parte da contribuinte, que não inseriu em campo correto as informações dos valores percebidos de forma acumulada, ensejando a tributação de forma incorreta.

7. Portanto, em razão da inversão da sucumbência, é de rigor a condenação da contribuinte nos honorários advocatícios, fixados nos patamares mínimos dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observando-se a faixa de valores e o quanto delimitado no § 5o, do mesmo dispositivo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade, rememorando-se acerca da suspensão da execução, em razão dos benefícios da justiça gratuita reconhecido à parte sucumbente."

(TRF-3. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001563-59.2017.4.03.6100, Relatora Desembargadora Federal ADRIANA SOVERAL, j. 22/11/2024, TERCEIRA TURMA - negrito nosso).

É neste exato sentido a fundamentação do r. decisum a quo, que ora se aproveita, nos moldes como lançada, verbis:

"(...)

Por fim, verifica-se que ficou claro que o erro do autor no preenchimento da sua declaração do imposto de renda exercício 2018, ano-calendário 2017 foi a causa da sua autuação pela Receita Federal, fato que gerou o ajuizamento da presente ação, de modo que o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar à UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) a obrigação de revisar o crédito tributário constituído nos autos do processo administrativo tributário no 13074.725553/2021-90, notificação de lançamento no 2018/151756609219180, consistente em Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2018, ano-calendário 2017, reconhecendo a ilegitimidade da incidência do Imposto de Renda sobre o montante global pago ao Autor em decorrência de ação judicial trabalhista, bem como para determinar que a Ré promova à revisão do valor tributável, observando a renda que teria sido auferida mês a mês pelo contribuinte.

Em face do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa devidamente atualizado."

Irreprochável.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo-se hígida a r. sentença de origem."

Com efeito, de acordo com o já reiterado no r. decisum a quo ora guerreado: conforme resta admitido desde a petição inicial pelo ora recorrente, os valores lançados - então controvertidos e causa de toda a presente demanda judicial - são oriundos de um lapso contábil de responsabilidade exclusiva do autor, de modo que definitivamente a Fazenda Nacional não dera causa ao ajuizamento da ação. Assim, não cabe à União suportar honorários sucumbenciais e demais verbas, a despeito de sua sucumbência parcial mínima.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

"Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS EXCLUSIVO DO AUTOR, IN CASU. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme resta admitido desde a petição inicial pelo ora recorrente, os valores lançados - então controvertidos e causa de toda a presente demanda judicial - são oriundos de um lapso contábil de responsabilidade exclusiva do autor, de modo que definitivamente a Fazenda Nacional não dera causa ao ajuizamento da ação. Assim, não cabe à União suportar honorários sucumbenciais e demais verbas, a despeito de sua sucumbência parcial mínima. Precedentes.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão